Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703612-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELY MARIA FERREIRA DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA POR ÓBITO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO IGES-DF. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela Autora e pelo Réu contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do IGES/DF; ii) pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razão de óbito ocorrido no âmbito do SUS; e iii) redução ou majoração da indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. Nada a prover quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de citação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES/DF). O Distrito Federal possui responsabilidade solidária com as entidades administrativas por ele criadas, de modo que é possível ajuizar a ação apenas contra o ente federado. 3.1. Os arts. 196 e 197 da Constituição Federal dispõem sobre o dever dos entes públicos de prestar serviço de saúde, mediante políticas sociais e econômicas. Assim, as questões alegadas sobre o caos na saúde pública por ausência de adequada destinação de recursos e insuficiência de profissionais não podem eximir o Estado de sua responsabilidade. 3.2. De acordo com o laudo pericial que instrui os autos, houve complicações no quadro de saúde do paciente, que evoluiu para óbito, em razão da ausência de procedimentos indicados, mas que não foram adotados pela equipe médica do hospital público. 3.3. Ainda que o estado de saúde do falecido já fosse debilitado, não foi a causa do óbito. Sobre esse ponto, incide a teoria da perda de uma chance, a qual consiste na perda da possibilidade de o paciente ter uma sobrevida caso tivesse recebido os tratamentos adequados. 3.4. É patente a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal e o consequente dever de indenizar a Autora, cônjuge do falecido. Não há dúvida de que a perda de familiar, notadamente com vínculo tão próximo, causa transgressão aos elementos extrapatrimoniais que compõem a esfera jurídica da Autora. 3.5. No tocante ao montante da indenização por danos morais, o STJ já avalizou a fixação da indenização em R$ 200.000,00 (AgInt no AREsp 1663977/BA) em caso de falecimento de ente próximo. 3.6. É cabível, no caso, a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora provido para majorar a indenização extrapatrimonial para R$ 200.000,00. Tese de julgamento: “O Distrito Federal possui responsabilidade solidária com o IGES-DF em ações que versam sobre indenização por danos sofridos no âmbito de hospital da rede pública. Os problemas de estrutura do SUS e o estado de saúde original debilitado do paciente não são causas excludentes da responsabilidade civil do ente público, notadamente quando demonstrado nos autos que houve falha ou omissão qualificada no tratamento médico dispensado, do que decorreu o óbito do paciente. Cabível a majoração da indenização por danos morais se fixada em patamar inferior aos valores adotados pelo Tribunal em casos similares”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 37, §6o; 196 e 197 da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938383, 0710859-47.2023.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; e Acórdão 1617181, 0742117-92.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 27/09/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 265 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão ora vergastado teria atribuído responsabilidade solidária ao Distrito Federal, mesmo reconhecendo que o serviço foi prestado pelo IGES-DF, sem apontar norma legal ou cláusula contratual que estabeleça solidariedade entre os entes; c) artigo 944 do CC, porque o valor fixado a título de danos morais teria alcançado patamar exorbitante, desproporcional à extensão do dano, infringindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e d) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria atinente à fixação dos honorários por equidade é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, e não configura inovação recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027